Tribunal: STF
Processo: Ext 902
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-29
Data de publicação: 2005-06-29

Ementa:
EMENTA: Extradição. 2. Questão de ordem. 3. Governo da República
Oriental do Uruguai. 4. Pedido insuficientemente instruído. 5.
Determinação de diligências ao Estado requerente, não satisfeitas
adequadamente. 6. Ausência de elementos indicativos do quantum de
pena fixado a cada crime de furto especialmente agravado.
Impossibilidade de exame da prescrição da pretensão executória. 7.
Ausência de elementos indicativos da quantidade de pena já cumprida
pelo extraditando. Impossibilidade de contagem do prazo da pretensão
 executória. 8. Independentemente da publicação de pauta no Diário
da Justiça, questão de ordem que se resolve no sentido de se
indeferir liminarmente a extradição